Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, que indeferiu a tutela de urgência, na qual a parte autora pleiteava que as questões impugnadas fossem anuladas ou os gabaritos fossem alterados. 1.1. Recurso aviado na busca: a) para que fosse determinado que os requeridos contabilizassem sua real nota no curso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, fazendo com que sua colocação fosse elevada, no quantum de 2,258, subindo de 71,18 para 13,438 pontos líquidos na prova do concurso de escrivão; b) a confirmação do pedido para que se modificasse o gabarito da questão 118 da prova matriz, passando de Certo para Errado; e c) alternativamente, que se não fosse possível a reversão do gabarito, que fosse determinado aos requeridos a anulação da questão, a fim de que fosse atribuída na nota final do autor a pontuação.
2. Ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a atribuição do gabarito CERTO à questão de no 118. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau.
3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
4. Agravo de instrumento improvido.